Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Reincidência. Confissão. Atenuante. Regime prisional
1 - Não se aplica o princípio da insignificância própria ou imprópria se, embora de pequeno valor a coisa subtraída, o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio, o que revela ser criminoso habitual.
3 – Adequado o regime prisional semiaberto se o réu é reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2o, ”c”, do CP).
4 - O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada pena de multa sem guardar equivalência com a pena privativa de liberdade, deve ser adequada.
5 – Apelação provida em parte.